Tribunal: TJES
Processo: 5014277-97.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação; Convênio
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5014277-97
.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES

RELATOR: DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CONCESSÃO DE TRANSPORTE COLETIVO. GLOSA DE SUBSÍDIO PELO PODER PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Administração Pública tem o dever de auditar e fiscalizar os pagamentos decorrentes de contrato de concessão, sendo legítima a retenção de valores quando constatadas falhas na prestação do serviço, desde que garantido o contraditório e a ampla defesa.

2. O Município de Aracruz realizou a glosa com fundamento na Lei nº 4.453/2022 e no Decreto Municipal nº 45.942/2024, após apuração e registro das irregularidades nos processos administrativos respectivos, inexistindo indícios de violação ao devido processo legal.

3. O Poder Judiciário deve se limitar à verificação da legalidade do ato administrativo, sem adentrar ao mérito da gestão pública, salvo em casos de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não se evidencia na hipótese dos autos.

4. O entendimento jurisprudencial consolidado sustenta que a decisão liminar de primeiro grau somente deve ser reformada pelo tribunal quando demonstrada manifesta ilegalidade ou arbítrio, o que não ocorre no caso concreto.

5
. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, _______ de _______ de 202
5
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014277-97.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5014277-97
.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES

RELATOR: DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CONCESSÃO DE TRANSPORTE COLETIVO. GLOSA DE SUBSÍDIO PELO PODER PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Administração Pública tem o dever de auditar e fiscalizar os pagamentos decorrentes de contrato de concessão, sendo legítima a retenção de valores quando constatadas falhas na prestação do serviço, desde que garantido o contraditório e a ampla defesa.

2. O Município de Aracruz realizou a glosa com fundamento na Lei nº 4.453/2022 e no Decreto Municipal nº 45.942/2024, após apuração e registro das irregularidades nos processos administrativos respectivos, inexistindo indícios de violação ao devido processo legal.

3. O Poder Judiciário deve se limitar à verificação da legalidade do ato administrativo, sem adentrar ao mérito da gestão pública, salvo em casos de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não se evidencia na hipótese dos autos.

4. O entendimento jurisprudencial consolidado sustenta que a decisão liminar de primeiro grau somente deve ser reformada pelo tribunal quando demonstrada manifesta ilegalidade ou arbítrio, o que não ocorre no caso concreto.

5
. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 24 de março de 202
5
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5014277-97
.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES

RELATOR:
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

S
enhor Presidente.
O

objeto do presente recurso é a obtenção, por parte do agravante, de
determinação
judicial
para que o
agravado
proceda ao pagamento/liberação do valor do subsídio
empenhado e
glosado nos processos administrativos nº 12.474/2024 (ref. março de 2024 – Valor R$41.036,77) e nº 16.676/2024 (ref. abril 2024 – valor R$41.296,52),
referente ao serviço de transporte coletivo efetivamente prestado pela empresa
recorrente.

Consoante asseverado pelo magistrado de 1º Grau, a glosa depende de prévia e indispensável observância ao princípio do devido processo administrativo, cabendo à Administração Pública garantir ao contratado o direito de defesa.

Na decisão agravada, observou-se que “
o documento carreado
na ação ordinária (id.
44820507
)
denota que na data de 09/04/2024, ocorreu a 25ª Reunião Ordinária da Comissão Especial de Avaliação dos Serviços de Transporte Público Municipal de Passageiros de Aracruz, cuja ata explicita que, após a devida apuração do serviço prestado pela concessionária, ora requerente, teria deixado de atender a contento alguns dos índices analisados, bem como recebido 09 (nove) notificações e 01 (uma) interdição/apreensão, oriundas desta Municipalidade, a indiciar uma falha na prestação do serviço, revestindo de legalidade, ao menos sumariamente, a glosa promovida pelo Ente Municipal.
”

Verifica-se, outrossim, que na ação originária, o Município de Aracruz, por meio da Setrans, apurou a viabilidade da retenção de parte do subsídio, conforme se verifica dos procedimentos administrativos nº 12.474/2024 (id. 44820507) e nº 16.676/2024 (id. 44820511).

Assim, ao contrário do alegado pela agravante acerca da glosa indevida feita pela Administração Municipal (meses de março e abril de 2024), tal medida encontrou respaldo na legislação própria do Poder Executivo, conforme autorizado pela Lei nº 4.453/2022, bem como se mostra razoável, a fim de garantir a qualidade dos serviços prestados.

Na hipótese, a Municipalidade agiu nos limites do seu dever de auditar os pagamentos decorrentes do Contrato de Concessão, em conformidade com o que ficou estabelecido expressamente no artigo 2º, §4º da Lei 4.453/2022 e art. 13 do Decreto Municipal nº 45.942/2924, ao realizar as glosas, devidamente vinculado aos termos do ajuste e pelas razões mencionadas nos procedimentos administrativos respectivos.

Destaca-se que, no caso dos autos, a glosa possui natureza de ressarcimento de determinada monta, decorrente de avaliação dos critérios de qualidade do serviço, tendo sido identificada e fundamentada em cada caso.

Não há, portanto, indícios de que a Administração Municipal deixou de observar o regular procedimento para a aplicar a penalidade aqui combatida.

Importa ainda consignar que ao Poder Judiciário cumpre tão somente apreciar os aspectos da legalidade do ato administrativo e examinar se o Ente Público não ultrapassou os limites da discricionariedade, sem contudo, adentrar ao mérito da administração.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PEDIDO LIMINAR PARA DESCONTO DE CRÉDITOS DE ICMS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DE ILEGALIDADE PRATICADA PELO FISCO. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DANO. LIMINAR SATISFATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cabe ao Poder Judiciário tão somente apreciar os aspectos da legalidade do ato administrativo e verificar se a Administração Pública não ultrapassou os limites da discricionariedade, sem adentrar, contudo, ao mérito da administração.

2. Além da agravante não demonstrar de forma efetiva ato de ilegalidade praticado pelo fisco, não é possível sequer vislumbrar qualquer prejuízo irreparável, ou mesmo de difícil reparação que possa advir a esta, caso não concedida a medida pleiteada, uma vez que, caso oportunamente comprovado seu direito, deverá o Estado ressarci-la de todo e qualquer valor indevidamente cobrado.

3. O artigo 1º, § 3º, da Lei Federal nº 8.437, de 30 de junho de 1992, c/c o artigo 1.059, do Estatuto Processual Civil, veda expressamente a concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5010482-54.2022.8.08.0000, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 10/07/2023)

Nesse contexto, pelos mesmos fundamentos e para se evitar decisões conflitantes que podem gerar insegurança jurídica, não há como divergir da decisão agravada, notadamente porque, além de possuir caráter provisório, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na hipótese.

A propósito, “[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz, só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998)

Por estas razões,
nego
provimento ao recurso
.

É como voto.

Des. Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)